Tribunal: TJMT
Processo: 0004588-03.2010.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004588-03.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), Reunidas Posto de Molas e Pecas Ltda (APELADO), MARILDA APARECIDA SANTOS ASSENCAO - CPF: 175.044.571-91 (APELADO), RAMAO DE PAULA - CPF: 249.795.621-91 (APELADO), MARIA EVANETE ARRUDA DE ALENCAR - CPF: 317.647.204-82 (APELADO), REUNIDAS POSTO DE MOLAS E PECAS LTDA. - CNPJ: 02.558.710/0001-67 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), REUNIDAS POSTO DE MOLAS E PECAS LTDA. - CNPJ: 02.558.710/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA APARECIDA SANTOS ASSENCAO - CPF: 175.044.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMAO DE PAULA - CPF: 249.795.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EVANETE ARRUDA DE ALENCAR - CPF: 317.647.204-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - J
UÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO
- EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA -POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO -

ACÓRDÃO RETIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PROVIDO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para os fins de juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.002, do STF, já que entendeu não ser devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Denota-se dos autos que o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004588-03.2010.8.11.0007, movida em desfavor de Maria Evanete Arruda De Alencar, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 475, VI, do Código de Processo Civil, ante o pedido de desistência formulado pelo Exequente, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 20103317. No entanto, a sentença deixou de condenar o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Inconformada, a Parte Recorrente interpôs Recurso de Apelação, onde pugnou pela condenação do Apelado ao pagamento de honorários de sucumbências, devendo a quantia ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA NO CURSO DA DEMANDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014. (TJMT. RAC 0004588-03.2010.8.11.0007. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Edson Dias Reis. Julgamento: 07/02/2023).

Contra esse acórdão, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário (id. 161760159).

Distribuído à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa.
Maria Erotides Kneip
determinou o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral (Tema n
.
1.002
),
por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id. 164128150).

Em 24/08/2023, a Vice-Presidente deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.002, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

(id. 179212697).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme consignado no relatório, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema n. 1.002.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não
eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público. Veja-se:

APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – VAGA EM UTI NEONATAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) –

INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Sentença ratificada.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu à Defensoria Pública iguais prerrogativas constitucionais àquelas do Ministério Público, ou seja, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Portanto, não é mais cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.
(TJMT 0010098-31.2014.8.11.0015. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 30/01/2023. Publicação: DJE 10/02/2023). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - INTERNAÇÃO COM NECESSIDADE DE UTI - MÉDICO - DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
(TJMT. RAC 1002202-43.2022.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19/06/2023. Publicação: DJE 27/06/2023). (Destaquei).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, julgou o RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, firmando entendimento que
são devidos
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em
ação movida contra qualquer ente público
,

in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Nessa esteira, é certo que tal entendimento, antes pacificado neste Tribunal, deve ser alterado, com vista a adequar à tese firmada pela Suprema Corte, no Tema n. 1.002.

Desse modo, REVEJO o posicionamento, para aplicar o Tema n. 1.002, do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Sendo assim, neste caso, o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Explico.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a extinção da execução fiscal se deu em razão da desistência da ação por parte da Fazenda Publica.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que
“antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, é pacífica a jurisprudência no sentido de que não se aplica a norma contida no artigo 26 da LEF aos casos em que a parte executada se obriga a constituir advogado para elaborar defesa nos autos. Portanto a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

Ademais, dispõe o art. 90 que quando proferida a sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...].

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública noticiou a desistência e requereu a extinção da presente ação, em 04/10/2021, ou seja, depois da citação válida da parte executada. Razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da
execução
fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa
após
a
citação
válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de
desistência
da
execução
fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, como regra, que a fixação da verba honorária se dará com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2º e 3º), prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8º).

É oportuno destacar que, no tocante a fixação de honorários por equidade, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ R$ 19.330,20 (dezenove mil, trezentos e trinta reais e vinte centavos), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante.

Em consequência, os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso devem serem fixados em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta a forma do artigo 85, § 3º, I do CPC, uma vez que o valor da condenação ou do proveito econômico não supera os 200 (duzentos) salários-mínimos. Portanto, proporcional e, em observância aos critérios legais.

Forte nessas razões,
exerço
o juízo de retratação para adequar o acórdão ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE n. 1140005/RJ (Tema 1.002 - de Repercussão Geral) e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pela
Defensoria Pública Estadual,
para
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte Apelante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024